Tribunal: STF
Processo: HC 243095
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clodoaldo José Casara em favor de Beatriz Alves de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 894.815/SC.



    Colho do ato impugnado:



    “Consta dos autos ter sido a paciente condenada "como incursa nas sanções do art 33, caput, da Lei n. 11.3430/06 e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 511 (quinhentos e onze) dias-multa" (e-STJ fls. 70). Na ocasião, foi revogada a prisão domiciliar anteriormente concedida. 



    Narra o processo a "apreensão de 1 (uma) porção de 5g da substância entorpecente conhecida popularmente como maconha, 1 (um) prato com sujidades semelhante a substância entorpecente conhecida vulgarmente como crack, além de 1 (uma) lâmina tipo "gilette", que estava juntamente com este prato, e 2 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, IMEI 353600814827747, de cor branca, e outro da marca Xiaomi Poco, IMEI não informado, de cor dourada" (e-STJ fl. 35, grifei). 



    Dele se extrai, também, que, "em data e horário a serem melhor esclarecidos no curso da instrução processual, mas, certamente, após o dia 6 de julho de 2023 e até 8 de novembro de 2023, nesta cidade e comarca de Caçador/SC, a denunciada BEATRIZ ALVES DE SOUZA, de forma livre e consciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, integrou, pessoalmente, organização criminosa, mais especificamente a organização criminosa autodenominada Primeiro Grupo Catarinense – PGC, associando-se com inúmeros outros integrantes, em estrutura ordenada e hierarquizada, caracterizada pela divisão de tarefas, constituída com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas cominadas são superiores a 4 (quatro) anos, em especial a prática reiterada de tráfico de drogas, praticado em benefício dos integrantes da organização criminosa. Referida organização criminosa é composta por centenas de integrantes, está estruturalmente ordenada – possui estatuto, regras e obrigações bem delimitadas, além de penalidades próprias – e é caracterizada pela divisão de tarefas hierarquicamente definidas, tudo objetivando garantir o sucesso na prática de delitos, a manutenção e o fortalecimento da entidade, bem como o ataque ao sistema de segurança pública estatal" (e-STJ fl. 35, grifei). 



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 75): 



    HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/2013, ART. 2º, CAPUT) E TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RESTABELECEU A PREVENTIVA. PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES QUE NÃO FOI COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA BASEADA EM ELEMENTOS DE QUE A PACIENTE DEIXAVA OS FILHOS SOB OS CUIDADOS DE TERCEIROS E PRATICAVA OTRÁFICO DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA. ADEMAIS, PRÁTICA DE FATOS DE ACENTUADA GRAVIDADE, EM RAZÃO DA INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE CONSIDERÁVEL PERICULOSIDADE E PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 



    Neste writ, sustenta a defesa que "a paciente é mãe dos menores CHARLOTTE SOPHIA DE SOUZA CORDEIRO, nascida em 30/06/2019 e de CHARLIE DAVI DE SOUZA CORDEIRO, nascido em 11/07/2021. Como mencionado e comprovado pelos laudos, exames, atestados anexos, CHARLOTTE possui Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84) e atraso global, demandando a realização de atendimento terapêutico e multidisciplinar, além de intervenção fonoaudióloga, sendo indispensável a presença da genitora. Não menos importante é a situação de CHARLIE, que possui apenas 3 anos de idade" (e-STJ fl. 7). 



    Destaca que "a MM. Juíza que a por causa de algumas conversas, a paciente não apresenta o mínimo de comprometimento em propiciar cuidado e ambiente saudável para os filhos, que havia pessoas que frequentavam a casa da paciente inclusive durante a madrugada e que os filhos continuam expostos a situação de risco. Excelências, entende a defesa que a justificativa não se sustenta, já que as conversas juntadas aos autos são poucas, a maioria das vezes chamando por ajuda de sua mãe para que a mesma ficasse pouco tempo com as crianças" (e-STJ fl. 4). 



    Busca, inclusive liminarmente, seja restabelecida a prisão domiciliar. 



    Indeferida a liminar (e-STJ fls. 94/97) e prestadas as informações (e-STJ fls. 103/106 e 109/198), manifestou-se o Ministério Público Federal, nesta instância, pela denegação da ordem, em parecer acostado às e-STJ fls. 200/207).” (eDOC 3, p. 1-3)



    Nesta oportunidade, o impetrante reafirma a argumentação supracitada e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para, liminarmente e no mérito, restabelecer a prisão domiciliar da paciente. 



    O ato coator foi publicado em 24.6.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito do meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Explico.



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e foi constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E ainda: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Infere-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais 511 dias-multa, por infração aos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. Na oportunidade, foi cassada a prisão domiciliar, antes deferida, e decretada a prisão preventiva, nos seguintes termos (e-STJ fls. 63/70, grifei): 



    A ré Beatriz se encontra em prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva com fundamento no artigo 318-A do CPP. 



    Contudo, entendo que é o caso de revogação da prisão domiciliar e restabelecimento da preventiva. 



    Isso porque a decisão que concedeu a prisão domiciliar foi embasada no fato de a acusada possuir dois filhos menores de idade (4 e 2 anos) e não haver notícias de assistência por outros familiares. 



    Contudo, a extração de dados do aparelho celular da acusada demonstra cenário diverso do que embasou a a concessão da prisão domiciliar. 



    Isso porque diversas conversas deram conta que a ré deixava os filhos aos cuidados da avó por recorrentes vezes: [...] 



    Há mensagens dando conta, inclusive, que a filha Charlotte queria ir para casa e estava chorando, e que o filho Charlie não conseguia dormir. Tudo enquanto pernoitavam com a avó: [...] 



    Em outros diálogos, denota-se a absoluta falta de cuidado da ré com os filhos, ao reclamar que a filha Charlotte não para de chorar, sendo necessário a mãe da ré lhe advertir para conversar com a criança e parar de mexer no celular. [...] 



    Há diálogos entre a genitora e Beatriz, dando conta que a acusada levou seus filhos para ficarem aos cuidados de terceiros, mesmo quando não iria trabalhar: [...] 



    Mas não é só. 



    As conversas extraídas do celular da ré indicam que, além da venda de entorpecentes na residência que morava com os filhos (ponto que foi amplamente abordado no tópico sobre o crime de tráfico de drogas), o local também se destinava ao consumo de drogas ("f1": fumar maconha), além de bebida alcoólica: [...] 



    Veja-se que em conversa o interlocutor "Bruno Teixeira" que encaminhou um áudio à acusada, às 01h11min da madrugada, dizendo "tão Bia, uns quase 10 minutos já colo ai, pode crer", a fim de adquirir entorpecentes com a ré: [...] 



    O que se conclui, portanto, é que a acusada não apresenta o mínimo de comprometimento em propiciar cuidado e ambiente saudável para os filhos (razão primordial da concessão da prisão domiciliar), seja deixando-os sob o cuidado de terceiros, seja exercendo a traficância na residência comum. 



    Volto a rememorar o relato dos policiais, no sentido de haver intenso fluxo de usuários de droga na residência da acusada, além de terem sido encontrado entorpecentes no interior da casa, em local de fácil acesso dos menores. 



    Ademais, percebe-se que diversas pessoas frequentam a casa da acusada, inclusive durante a madrugada e para fazer uso de entorpecentes com a ré. 



    Os filhos da ré, a bem verdade, continuam expostos à situação de risco, uma vez que a prisão domiciliar permite que a ré reitere na mesma dinâmica fática acima verificada. 



    Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 



    Não fosse só, o restabelecimento da prisão preventiva também se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que foi demonstrado que a ré fazia do tráfico de drogas seu meio de vida habitual, de modo que, se mantida a prisão domiciliar, incidirá na reiteração delitiva, sobretudo diante das conversas que indicam que os usuários iam até a casa a fim de adquirir entorpecentes. Soma-se a isso a cabal demonstração que integra a organização criminosa PGC. 



    Como se pode observar, a prisão domiciliar foi cassada e restabelecida a custódia preventiva, tendo em vista que a paciente deixava os filhos aos cuidados da avó, bem como de terceiros, mesmo quando não ia trabalhar. 



    Consta, ainda, que a venda de entorpecentes ocorria na residência em que morava com os filhos, local também destinado ao consumo de drogas e de bebida alcoólica. 



    Por fim, há informações de que a acusada fazia do tráfico de drogas seu meio de vida habitual, integrando, inclusive, a organização criminosa PGC, tanto que foi condenada por infração aos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. Tais circunstâncias colocam as crianças em risco e afastam o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018. Nesse sentido:



    [...]



    Diante do exposto, denego o presente habeas corpus.” (eDOC 21, p. 3-7)



    Nessa medida, restou consignado pelas instâncias anteriores que, além de haver ligações com organização criminosa “Primeiro Grupo Catarinense – PGC”, a paciente praticava a venda e consumo de entorpecentes em sua residência, onde morava com os filhos. 



    Lembro que a concessão da ordem pela 2ª Turma no HC 143.641, de caráter coletivo, para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvou a possibilidade de seu afastamento pelas peculiaridades de cada situação concreta.



    A prática do tráfico na residência familiar é uma dessas peculiaridades, especialmente quando os entorpecentes estão ao alcance próximo da criança, arriscando não somente iniciar uma adição como periclitar sua vida. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente